Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-04.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-20

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â RICARDO DA COSTA â PRELIMINAR: DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÃÃO IMPROCEDENCIA. 2. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio, evidenciam a prÃ¡tica delituosa e a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime. RICARDO DA COSTA: EXCLUSAO DAS CAUSAS DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). IMPOSSIBILIDADE. 2. InviÃ¡vel tal pretensÃ£o, uma vez que restou caracterizada, na empreitada criminosa, a participaÃ§Ã£o dos dois acusados e outro individuo nÃ£o identificado na empreitada criminosa, os quais, mediante violÃªncia no uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraÃram diversos bens das vÃtimas.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 3. O magistrado considerou como desfavorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias, consequÃªncias e o comportamento da vÃtima. Ainda que o comportamento deva ser considerado neutro (inteligÃªncia da sumula 18 deste E. Tribunal de JustiÃ§a), mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parÃ¢metros legais.DAVID TEIXEIRA DA COSTA. Pelos mesmos motivos, inviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o como inviÃ¡vel a exclusÃ£o da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se devidamente demonstrada pelas vÃtimas que os acusados utilizaram de armas como forma de intimidaÃ§Ã£o.Igualmente, na dosimetria de pena, reconheÃ§o como neutra a circunstÃ¢ncia do comportamento da vÃtima, no entanto, mantenho a pena base fixada em 6 anos e 10 dias-multa, dentro dos parÃ¢metros legais e proporcional ao deslinde dos fatos.Do mesmo modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o da pena de multa ou exclusÃ£o, nÃ£o sÃ3 porque se trata de consectÃ¡rio lÃ3gico e inafastÃ¡vel do tipo penal legalmente previsto, como foi aplicada no mÃnimo legal, em 10 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o comportamento da vÃtima como neutra, no entanto, mantendo-se a pena base no mesmo quantum fixado na sentenÃ§a.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTES: RICARDO DA SILVA COSTA e DAVID TEIXEIRA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000381-04.2017.8.14.0048

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
RICARDO DA COSTA
- PRELIMINAR: DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENCIA. 2. As provas constantes dos autos, coerentes entre si e produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime.

RICARDO DA COSTA
: EXCLUSAO DAS CAUSAS DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável tal pretensão, uma vez que restou caracterizada, na empreitada criminosa, a participação dos dois acusados e outro individuo não identificado na empreitada criminosa, os quais, mediante violência no uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos bens das vítimas.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 3. O magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias, consequências e o comportamento da vítima. Ainda que o comportamento deva ser considerado neutro (inteligência da sumula 18 deste E. Tribunal de Justiça), mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

DAVID TEIXEIRA DA COSTA.
Pelos mesmos motivos, inviável a absolvição como inviável a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se devidamente demonstrada pelas vítimas que os acusados utilizaram de armas como forma de intimidação.

Igualmente, na dosimetria de pena, reconheço como neutra a circunstância do comportamento da vítima, no entanto, mantenho a pena base fixada em 6 anos e 10 dias-multa, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao deslinde dos fatos.

Do mesmo modo, não há que se falar em redução da pena de multa ou exclusão, não só porque se trata de consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto, como foi aplicada no mínimo legal, em 10 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o comportamento da vítima como neutra, no entanto, mantendo-se a pena base no mesmo
quantum
fixado na sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 19º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTES: RICARDO DA SILVA COSTA e DAVID TEIXEIRA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000381-04.2017.8.14.0048
R e l a t ó r i o

RICARDO DA SILVA COSTA e DAVID TEIXEIRA DA COSTA
interpuseram os presentes recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 28.09.2016, os acusados, na companhia de um terceiro individuo, entraram na residência das vítimas Claudia Cristina Ribeiro Pantoja e Cecílio José dos Santos Pantoja e mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares, aliança de ouro, cordões, anéis, bolsas de couro, três óculos e um ventilador.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
RICARDO DA SILVA COSTA e DAVID TEIXEIRA DA COSTA
, os dois,

a pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Ricardo da Silva Costa
, pugna, preliminarmente, pelo direito de responder o processo em liberdade. No mérito, pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal ou a desclassificação para o crime de roubo simples, ante a inexistência de comprovação do concurso de pessoas e de uso de arma de fogo e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento de pena.

David Teixeira da Costa
pugna por sua absolvição ante a ausência de prova de autoria e, alternativamente a reforma da pena ao mínimo legal, considerando que o comportamento da vítima é circunstancia neutra; exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que não foi encontrada arma na sua posse para ser periciada e dispensa da aplicação de multa ou sua redução ante a realidade financeira do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base aos dois apelantes considerando que o comportamento da vítima não pode ser mensurado como negativo por ser circunstância neutra.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Quanto a preliminar arguida por
Ricardo da Silva Costa
de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

No mérito,
Ricardo da Silva
pugna pela absolvição ante a inexistência de provas. Analisando os elementos de prova constantes dos autos as declarações das vítimas foram contundentes e uníssonas, tanto em sede policial como em juízo, em descrever os fatos e apontar a autoria delitiva dos acusados. Afirmaram que por volta das 14h foram surpreendidos por três homens que armados com arma de fogo anunciaram o assalto e passaram a exigir dinheiro, joias e celulares. Que conseguiram identificá-los pelas tatuagens e vestimenta.

Os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, igualmente, corroboraram as declarações das vítimas.

Assim não há que se falar em insuficiência probatória se os acusados foram identificados como autores do delito de roubo qualificado.

Ricardo da Silva pugna pela desclassificação para o crime de roubo simples, ante a inexistência de comprovação do concurso de pessoas e de uso de arma de fogo. Do mesmo modo, inviável tal pretensão, uma vez que restou caracterizada, na empreitada criminosa, a participação dos dois acusados e outro individuo não identificado na empreitada criminosa, os quais, mediante violência no uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos bens das vítimas.

Na dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstancias, consequências e o comportamento da vítima. Ainda que o comportamento deva ser considerado neutro (inteligência da sumula 18 deste E. Tribunal de Justiça), mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Ausente agravantes. Reduzida a pena em 4 (quatro) meses pela atenuante de menoridade. Ausente causa de diminuição de pena e devidamente aplicada a majoração da reprimenda pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, no patamar de 1/3, como aumento pelo concurso formal (art. 70 do CPB), restando a pena fixada definitivamente
em 8 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 10 dias-multa
.

Não havendo que se falar em reforma.

Pelos mesmos motivos acima esposados, não há que se falar em absolvição ao apelante
David Teixeira da Costa
, tão pouco em exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se devidamente demonstrada pelas vítimas que os acusados utilizaram de armas como forma de intimidação.

Igualmente, na dosimetria de pena, reconheço como neutra a circunstancia do comportamento da vítima, no entanto, mantenho a pena base fixada em 6 anos e 10 dias-multa, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao deslinde dos fatos.

Do mesmo modo, não há que se falar em redução da pena de multa ou exclusão, não só porque se trata de consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto, como foi aplicada no mínimo legal, em 10 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reconhecer o comportamento da vítima como circunstância neutra, no entanto, mantendo a pena base no mesmo
quantum
fixado na sentença.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA